Tribunal: TJES
Processo: 0008617-79.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008617-79.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON DA SILVA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008617-79.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE BATISTA SANTOS - ES14535

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Narra a denúncia:

“(...) no dia 25 de setembro de 2021, por volta das às 10 horas e 33 minutos, na rua Beco da Travessa Pinheiro/Torre dos Gama, n°15, no bairro Vila Independência, Cariacica/ES, o denunciado acima qualificado trazia consigo e tinha em depósito, 39 (trinta e nove) pedras da substância conhecida como "crack", 20 (vinte) buchas da substância conhecida como "maconha", 04 (quatro) pinos da substância conhecida como "cocaína", 01 (um) celular da marca Samsung, na cor preta e com tela quebrada e um montante de R$70,00 (setenta reais), conforme auto de apreensão em fl.17. Consta os autos que os Policiais Militares realizavam patrulhamento preventivo no local supracitado e ao passarem próximo ao local conhecido como "Torre dos Gama", avistaram certa movimentação, com atitude suspeita foram até ao local. Emerge o caderno investigativo que os policiais avistaram um indivíduo abaixado tirando uma sacola que se encontrava próximo ao cerca de madeira. Os policiais ao visualizarem tal atitude abordaram o indivíduo sendo encontrado com ele uma 09 (nove) de pedras da substância conhecida como "crack", 01 (um) celular da marca (...)

Samsung, na cor preta e com tela quebrada e um montante de R$70 (setenta reais), conforme auto de apreensão, fl.17. Aflora o caderno investigativo que os policiais militares decidiram realizar buscas no local, sendo encontrado então, outra sacola com 30 (trinta) pedras da substância conhecida como "crack", O (vinte) buchas da substância conhecida como "maconha", 04 (quatro) pinos da substância conhecida como "cocaína" (auto de apreensão, fI. 17)

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa o Magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pelo crime de tráfico de drogas.

Conforme relatado, a defesa afirma que o apelante era mero usuário bem como que inexistem provas suficientes capazes de fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Entretanto verifico que a materialidade encontra-se devidamente demonstrada através do boletim unificado (fls. 06/09); auto de apreensão (fl. 20); auto de constatação provisória (fl. 21) e definitiva (fls. 98/99) da droga apreendida, onde foi constatada a quantidade de 04 pinos de “cocaína” pesando 6,6g; 39 pedras de “crack” pesando 8,9g e 20 buchas de “maconha” pesado 14,8g

Embora o apelante sustente que apenas 05 buchas de “maconha” de fato eram suas, a autoria delitiva restou comprovada através do auto de prisão em flagrante (fls.04/05) somado aos depoimentos prestados no decorrer da instrução criminal.

Depoimento da testemunha PM Romeu Souza Leppaus (fls. 10/11), perante a autoridade policial e posteriormente ratificado em juízo:

QUE durante patrulhamento no bairro Vila Independência, à bordo da RP4626(Cb Romeu e Sd Rafael), ao passar próximo as ,torres dos gama, avistaram uma movimentação suspeita no beco e então fizeram uma incursão a pé e avistaram um suspeito abaixado retirando uma sacola que estava próximo a uma cerca de madeira, nesse momento deram voz de abordagem e o suspeito foi abordado com uma ,carga de crack, na mão; QUE ele identificou-se como Robson da Silva Santos, 33 anos, vulgo Índio, e disse que estava comercializando os entorpecentes porque está' desempregado, e na sacola que estava em sua mão tinha 09 (nove) pedras de substância similar a crack, e em sua cintura encontramos 01(um) aparelho de telefone celular Samsung J2 cor preta e tela quebrada e R$ 70,00 (setenta) reais em dinheiro, QUE ao realizar buscas próximo ao local onde Robson foi abordado, localizaram mais uma sacola contendo mais entorpecentes, sendo: 30 (trinta) pedras de substância

similar a crack; 20(vinte) buchas de substância similar a maconha; e 04 (quatro) pinos de substância similar a cocaína. QUE em consulta ao sistema verificaram que Robson possui histórico criminal por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas (...)

Em juízo os policiais ratificaram seus depoimentos no sentido de que viram o apelante no local dos fatos puxando uma sacola escondida contendo entorpecentes ilícitos e que próximo a ele havia “maconha” e cocaína escondidas em um buraco.

Destaco que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Cumpre ainda salientar que a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui ter a apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei antidrogas.

Superada tal questão, a defesa ao apresentar os pedidos finais invocou a norma contida no artigo 564, IV, do Código de Processo Penal:

Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:

(...)

IV - por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato.

Entretanto, ao longo das razões apresentadas não apontou qualquer fundamento para justificar o pedido formulado. Além disso, não vislumbro qualquer ilegalidade nos autos capaz de ensejar a anulação da sentença, razão pela qual deixo de acolher a pretensão ora analisada.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

22 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008617-79.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE BATISTA SANTOS - ES14535

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA MANTIDA. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

22 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.